Tribunal: TCU
Processo: 043.424/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3751/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.424/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edimilson Donizete da Silva (XXX.676.746-XX); Elenir Mondine Marques (XXX.473.498-XX); Elton Jose Buch (XXX.671.809-XX); Jose Moacir Bolonhez (XXX.674.182-XX); Lilian Busch da Silva (XXX.347.350-XX); Liliane Tiemi Banno Serikyaku (XXX.475.568-XX); Luiz Felipe Pereira de Carvalho (XXX.566.118-XX); Luiz Henrique Cussolim (XXX.195.268-XX); Marcia Nakasima (XXX.599.218-XX); Patricia Maria Cintra Dall Aqua Rodrigues (XXX.280.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.